Tribunal: STF
Processo: HC 256315
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-17
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 917.514/SP, submetido à relatoria do Ministro OG FERNANDES.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado a 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, em razão da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), porque, 



    [...] no dia 25 de agosto de 2023, por volta das 21 horas 40 minutos, na Rodovia SP 340, Km 170, Município de Estiva Gerbi SP, Comarca de Mogi Guaçu SP, o denunciado, agindo com dolo determinado, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, transportava, para fins de narcotráfico/entrega a consumo de terceiros, 20 embalagens contendo aproximadamente 20 Kg da substância COCAÍNA, de uso proscrito no Brasil [...]. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para estabelecer a pena em 5 anos de reclusão, em regime semiaberto. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva e rejeitando a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    2. A rejeição da causa de diminuição de pena foi fundamentada na dedicação do agravante a atividades criminosas, evidenciada pela apreensão de aproximadamente 20 kg de cocaína e pelo modus operandi utilizado, que indicam envolvimento com organização criminosa. 



    3. A manutenção da prisão preventiva foi justificada pela gravidade concreta da conduta, em especial dada a expressiva quantidade de droga apreendida, demonstrando risco à ordem pública. 



    4. A compatibilização da prisão cautelar com o regime semiaberto foi devidamente determinada pelo Tribunal de origem, não havendo incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto. 



    5. Agravo regimental improvido.



    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma: (a) a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva; e (b) a presença dos requisitos para a incidência da causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas, bem como para aplicar a referida minorante. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça assentou a necessidade da custódia com base nos fundamentos seguintes: 



    [...] a prisão preventiva foi mantida com base em fundamentação que se mostra idônea para a custódia cautelar, destacando-se a gravidade concreta da conduta, demonstrada pela expressiva quantidade da droga apreendida, aproximadamente 20 kg de cocaína. 



    É entendimento pacífico nesta Corte Superior de que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade das drogas apreendidas. Nesse sentido: [...]. 



    Por fim, ressalte-se que a compatibilização da prisão cautelar com o regime semiaberto foi devidamente determinada nesse sentido pelo Tribunal de origem.



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decretação da custódia está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    As especiais circunstâncias do caso, em que houve a apreensão de acentuada quantidade de droga (20 Kg de cocaína), evidenciam a periculosidade social do paciente e, consequentemente, a necessidade de resguardar a ordem pública.



    Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” ( HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). Nessa mesma linha: HC 154071 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016 ; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 16/9/2016, entre outros.



    Por fim, o exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, indicou não ser cabível a redução da pena com base na causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, por entender que o paciente se dedicava à atividade criminosa, haja vista a quantidade de droga apreendida (20 Kg de cocaína), mencionando-se, ainda, para reforçar esse entendimento, que “o transporte da droga se deu no compartimento de veículo previamente preparado para tal finalidade”.  



    Esse entendimento tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018; RHC 153.194-AgR/MS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/05/2018; HC 133.157/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/09/2012; HC 109.168/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012. 



    Além disso, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente